Tribunal: TJDFT
Processo: 0021314-74.2016.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese de absolvição ou de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.
2. As circunstâncias em que se deram os fatos não se revelam compatíveis com a alegação de que os entorpecentes se destinavam apenas ao uso pessoal, especialmente em razão da forma como acondicionadas as porções de maconha apreendidas, em pequenas frações e em trouxinhas separadas e localizadas perto de uma balança de precisão, evidenciando o propósito mercantil ilícito.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. Nos termos da Súmula n. 630 do c. STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Todavia, a confissão na delegacia possui ressonância no restante do acervo probatório e contribui para a formação da convicção do julgador, ainda que a ela não se faça expressa referência na fundamentação da sentença condenatória, sobretudo porque os policiais ouvidos em juízo confirmaram a confissão extrajudicial do acusado.
5. Resta pacificado na jurisprudência que as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do c. STJ).
6. Recurso provido em parte.